Tribunal: STF
Processo: ARE 1579965
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Silvia Elizabeth Lago e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel sobre o qual paira ameaça de constrição, nos autos de cumprimento de sentença proferia em ação civil pública – Prescrição intercorrente não configurada – Aplicação da norma do art. 792, IV, do CPC que, segundo particular interpretação STJ, exige comprovação do elemento subjetivo – Má-fé das recorrentes, familiares da executada, comprovada, o que não convive coma artificiosa tese da impenhorabilidade de suposto "bem de família" – Recurso improvido.”

Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República. Alegam os recorrentes a ocorrência da prescrição intercorrente, verificada na fase executiva de ação de ressarcimento ao Erário por atos de improbidade. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento. 
Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:

“Sustentam as recorrentes a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a ação civil pública permaneceu paralisada entre 07/03/2003 e 18/09/2008. Contudo, tratando-se de ação que visa ao ressarcimento de prejuízo ao erário, não há de se falar em prescrição, considerada a regra do artigo 37, §5º, da Constituição Federal. Diga-se mais, não se está tratando de instituto de direito processual, mas sim de instituto de direito material, independentemente da modalidade da prescrição, colhendo transcrever, a propósito, a lição de Yussef Said Cahali:
[...]
E ainda que assim não fosse, é certo que o douto juízo de origem já havia afastado a alegação de que o processo permaneceu paralisado:
No caso em tela, embora o processo principal nº 3763-56.1992.8.26.0562 tenha tramitado de forma física, em consulta ao andamento processual junto ao SAJ, no período de março de 2013 a setembro de 2018, constato que os autos permaneceram em andamento, na tentativa de bens penhoráveis até novembro de 2015, quando foi remetido ao arquivo. No entanto, já no início de 2016, os autos voltaram a tramitar, inclusive com pedido de bloqueio de veículo. Contudo, em março de 2017 os autos retornaram ao arquivo, onde permaneceram até setembro de 2017, quando solicitadas pesquisas acerca de bens dos executados.
 Nesse particular, denota-se dos documentos de fl. 167, 168 e 169 e seguintes que a execução permanece ativa, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, cujo cumprimento de sentença passou a ser digital em 2020. 
Logo, constata-se que não restou configurada a hipótese de prescrição intercorrente prevista no § 4º do art. 921 do Código de Processo Civil (fls. 347 a 351 do Cumprimento de Sentença nº 0002424-80.2020.8.26.0562).
Tampouco colhe a alegação de ausência de má-fé na doação do imóvel. As apelantes são familiares da executada, dela havendo recebido os imóveis em doação, com reserva de usufruto, aos 20 de dezembro de 2019, não apenas depois do ajuizamento da ação civil pública, que se deu em 21 de outubro de 1992, como após o trânsito em julgado da sentença condenatória, confirmada em segundo grau (23/04/2001 – fls. 132 dos autos do cumprimento de sentença).
Mais do que isto, verifica-se que em 26/10/2018 (fls. 2954 dos Autos nº 0003763.56.1992.8.26.0562, juntada, por cópia, a fls. 169 dos Cumprimento de Sentença nº 0002424-80..2020.8.26.0562) a Municipalidade de Santos, reiterando pedido anteriormente formulado pelo Ministério Público, requereu a penhora do imóvel pertencente a Lourdes Lago Felício, pedido este que se deu antes da doação em discussão, feita em 20/12/2019.
É certo, por consequência, que ao tempo da alienação do imóvel já tramitava ação capaz de reduzir o réu à insolvência, colhendo aqui a regra do artigo 792, IV e §1º do Código de Processo Civil:
[...]
Argumentam as recorrentes com o entendimento cristalizado na Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."
O Superior Tribunal de Justiça, julgando o Recurso Especial nº 956.943/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 243) – a despeito do que está na norma –, orientou-se no sentido de que necessária se faz prova da má-fé, com o que colocou em evidência o elemento subjetivo:
[...]
Mas de qualquer forma, no presente caso, está demonstrada a má-fé das apelantes, considerado o vínculo familiar com a executada, tanto quanto a inequívoca ciência da doadora a respeito da pretensão da exequente à penhora do imóvel, cumprindo destacar ainda que a doação se deu com reserva de usufruto à doadora, cláusula que evidencia a intenção de preservar o patrimônio em face da iminente execução, quando já se encontrava em estágio avançado a ação civil pública. Com efeito, àquela altura, proferida sentença condenatória transitada em julgado, esta somente não fora executada em razão da não localização de bens. Colhe, neste sentido, em situação muito semelhante, o seguinte julgado:
[...]
Por fim, descabe argumentar com a impenhorabilidade do imóvel, à consideração de que o juízo reconheceu que "os documentos constantes de fls. 287 e 289/293 demonstram, satisfatoriamente, que a parte executada Lourdes reside no imóvel", pois é certo que a doadora – a quem aproveitaria eventual impenhorabilidade – faleceu em 24/06/2022 (fls. 364 e 365 do cumprimento de sentença). Enfim, a fraude, ora reconhecida, põe por terra a artificiosa tese da impenhorabilidade.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 897 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.
(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058  DIVULG 22-03-2019  PUBLIC 25-03-2019) (grifo nosso)

No ponto, o Município de Santos assim consignou nas contrarrazões ao recurso extraordinário (edoc. 100 - id:9c33adff):

“É oportuno observar que o título executivo judicial deriva de julgamento que havia anulado a tomada de preços nº 05/89, a tomada de preços nº 24/90 e os respectivos contratos firmados com a Câmara Municipal de Santos, o que redundou na condenação solidária das rés “à devolução das quantias pagas a título de preço pela prestação de serviços objeto dos contratos e do aditamento acima aludidos”.
O caso em apreço revela que o ente municipal havia adotado inúmeras medidas visando a efetiva satisfação do crédito, tais como o bloqueio eletrônico de valores, a expedição de mandado de levantamento parcial, pesquisa no sítio do DRF, expedição de mandado de penhora no rosto dos autos, quebra de sigilo fiscal. Logo, a morosidade do curso processual, derivada da ausência de satisfação do crédito pelos devedores e da consequente localização de bens para permitir a execução forçada, não pode ser considerada inércia capaz de ensejar a extinção do feito, ainda mais em prejuízo do interesse público.
Não é demais destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema nº 897, fixou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 
Vale lembrar que tal entendimento já havia sido externado pelo d. juízo de primeiro grau de jurisdição, que havia rechaçado a alegação dos recorrentes às fls. 242/247 dos autos principais, sob o seguinte fundamento: 
“Inicialmente, afasto a alegação de prescrição, pois ao caso tem aplicação o art. 37, § 5º, da Constituição Federal, conforme a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 (...) 
Desse modo, havendo obrigação de ressarcir o erário público em virtude de atos dolosos cometidos em sede de contratos administrativos, tem incidência o quanto fixado no Tema nº 897 do Supremo Tribunal Federal: “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
[...]
Assim, em se tratando de título executivo que condenou as rés “à devolução das quantias pagas a título de preço pela prestação de serviços objeto dos contratos e do aditamento acima aludidos”, verificamos a reunião de elementos suficientes a atrair a hipótese constitucional atinente à imprescritibilidade das ações, vez que se trata de: ato de improbidade administrativa; realizado de forma dolosa; e definido por decisão judicial.” (grifei)

Portanto, é indene de dúvida que se aplica ao caso o tema 897 da Repercussão Geral, como bem reconheceu o Tribunal de origem. 
Destaco, ainda, que rever o entendimento adotado pela Corte Bandeirante quanto à prescrição intercorrente e existência de fraude à execução, demandaria análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental.
(ARE 1146774 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237  DIVULG 30-11-2021  PUBLIC 01-12-2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes. IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1277082 AgR-terceiro, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037  DIVULG 26-02-2021  PUBLIC 01-03-2021)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DO INTERESSE DA COLETIVIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA N. 561/RG. ERÁRIO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISRATIVA. ATO DOLOSO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA N. 897/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. O Supremo, ao apreciar o RE 409.356 (Tema n. 561/RG), reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público para propositura de ação civil pública voltada à defesa do patrimônio público e do interesse da coletividade. 4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema n. 897/RG). 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. Agravo interno desprovido.”
(RE 1434893 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-10-2024  PUBLIC 16-10-2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Fraude à execução. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.”
(RE 1140829 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191  DIVULG 02-09-2019  PUBLIC 03-09-2019)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DE RG. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento a recurso com base na Súmula 279 do STF, na aplicação do Tema 660 e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 1º, III; 5º, XXII, LIV, LV; 6º, e 151, VI, da Constituição da República. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. 5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1566081 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-11-2025  PUBLIC 06-11-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente